Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709884-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ante a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0726511-64.2024.8.07.0007, acolheu parcialmente a Impugnação à Execução e impôs ao Agravante a determinação de anulação dos contratos e baixa de gravames, como condição para a restituição dos valores devidos. Confira-se: O devedor Banco Bradesco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que houve quitação da verba relativa aos honorários advocatícios nos autos no 0705022-68.2024.8.07.0007. Sustenta inexigibilidade da obrigação do pleito de baixa de gravame, cumulação indevida de execuções e necessidade de retificação da causa. Juntamente com a impugnação juntou comprovante de pagamento do valor de R$ 65.276,96 e afirma que o valor incontroverso é de R$ 15.975,66. Afirma que o excesso é de R$ 49.481,30 e que o depósito da garantia do juízo ocorreu antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário. Após, juntou petição, na qual afirma que a autora não pode exigir a baixa do gravame antes de cumprir a obrigação que lhe cabe de restituição de valores. Em manifestação, a parte credora afirma que o Banco Bradesco já requereu reconsideração de decisão nos autos, na qual restou decidido que a exigibilidade da obrigação depende do integração cumprimento da obrigação pelo Bradesco, que consiste no cancelamento dos contratos e que a baixa dos gravames é medida que se impõe de forma imediata e sem condição prévia. Alega que não há que se falar em restituição de valores, enquanto a obrigação do réu não for cumprida. Frisa que já decidido nos autos que o cancelamento dos contratos deve ser anterior à restituição de valores. Por fim, pugna pela rejeição da impugnação, a liberação do valor de R$ 15.795,66, a baixa do gravame, a determinação para que o réu realize o cancelamento dos contratos e a exclusão do pedido de honorários advocatícios, devido a garantia de juízo em cumprimento der sentença diverso. Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto à alegação do devedor de que nesses autos possui cobrança em duplicidade dos honorários advocatícios, razão assiste a parte, uma vez que, em manifestação, o credor requereu a exclusão do valor relativo aos honorários advocatícios. Desse modo, quanto a esse ponto, acolho a impugnação. Ante a sucumbência, fixo honorários em favor do devedor de 10% do valor do excesso a ser pago pelo credor. Em relação à baixa do gravame de alienação fiduciária, razão assiste o credor, visto que a restituição dos valores somente ocorre após o retorno das partes à situação pré-contratual, ou seja, após o cancelamento dos contratos com a baixa do gravame. Desse modo, cabe ao Banco Bradesco cumprir a sua obrigação de cancelamento dos contratos e baixa do gravame e somente após poderá exigir a restituição de valores. No mais, defiro o pedido do credor. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor de R$ 15.795,66, depositado nos autos no id. 221534255. Quanto ao remanescente, libere-se em favor do Banco Bradesco. Intime-se o réu para realizar o cancelamento dos contratos e baixa dos gravames, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, intime-se a parte credora para se manifestar quanto à quitação da obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões do recurso, a Agravante, alega, em suma, que não obstante o parcial provimento do Recurso de Apelação, certo é que para anulação/nulidade dos contratos objetos desta ação, restou determinado/condicionado que a parte autora/agravada restitua ao requerido/agravante todos os valores recebidos através dos contratos em questão, devidamente corrigidos. Assim, a Agravada deveria primeiro cumprir sua obrigação de devolução dos valores para somente após exigir o cumprimento da obrigação ao agravante, especificamente a baixa nos gravames. Preparo (ID 69941783). Intimado o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e da possível ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a matéria objeto do recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID 70013737). Em resposta, afirma, em suma, que (ID 70352798): 1) não há que se falar em preclusão da matéria objeto de recurso, pois a decisão de ID 213627046, proferida nos autos do processo principal n. 0711516-22.2019.8.07.0007, apenas declarou a existência de obrigações recíprocas, consignando que uma parte não poderá exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem que antes cumpra a contraprestação que lhe cabe; 2) a matéria do presente recurso não se volta contra a decisão de ID 213627046 proferida nos autos principais no 0711516-22.2019.8.07.0007, mas sim contra a decisão agravada de ID 227179803, que alterou o comando da decisão de ID 213627046 impondo ao agravante o cumprimento da obrigação de baixa de gravames solicitada pela agravada, enquanto esta se mantém inerte quanto ao cumprimento da obrigação que lhe cabe, qual seja, a restituição dos valores recebidos através dos contratos no 120283482 e no 120144695. Em seguida, o Agravante informa que que não distribuiu nenhum incidente de cumprimento de sentença, haja vista que perderia as garantias contratuais que asseguram o cumprimento da obrigação de restituição pela parte Agravada. Portanto, o Exequente, ora Agravado, distribuiu o presente cumprimento de sentença, o que a priori, faria recair sobre si a obrigação de primeiro efetuar o pagamento, antes de requer a obrigação de fazer, especificamente a baixa do gravame dos veículos em questão, conforme a lógica do que fora exposto na decisão acima indicada (ID 70868232). Determinada a expedição de ofício ao Juízo de origem para prestar informações, esclarecendo, especialmente, a aparente contradição (ID 71368163). Em resposta, esclarece que (ID 71576230): O presente cumprimento de sentença ajuizado pela Disbrave busca a restituição de custas processuais e honorários periciais e a execução dos honorários advocatícios. No mais, a parte requereu o cumprimento da obrigação de fazer pelo Banco Bradesco de nulidade dos contratos e baixa de gravame. No caso, quanto ao cumprimento de sentença de quantia certa, foi determinado o levantamento de valor em favor do credor e remanescente em favor do Banco Bradesco, uma vez que foi acolhida em parte a impugnação e reconhecida a cobrança em duplicidade dos honorários. Quanto à obrigação de fazer, o Banco Bradesco foi intimado a efetuar o cancelamento dos contratos e a baixa dos gravames, de modo que a exigência acerca da restituição de valores somente poderá ser feita após cancelamento dos contratos. Assim, não há contradição nos autos, uma vez que a Disbrave propôs cumprimento de sentença para requerer o pagamento de custas e honorários e da obrigação de fazer em relação à instituição financeira. Por sua vez, o Banco Bradesco não propôs cumprimento de sentença, uma vez que somente pode exigir a restituição de valores após realizar o cancelamento dos contratos. Além disso, é importante consignar que o acordão de Id. 216840944 julgou procedente o pedido da Disbrave para anular os quatro contratos bancários indicados nos autos. A anulação, por certo, produz efeitos imediatos a partir do trânsito em julgado, não tendo o acórdão condicionado à prévia devolução de quantias recebidas. Esclareço que a não devolução das quantias ao Banco não convalidará os dispositivos contratuais, não podendo ser, portanto, condição prévia para a atuação do Banco, notadamente porque ela já se operou pela própria sentença, remanescendo apenas a necessidade, por questões administrativas, de se baixar a registro. São estas as informações até o momento. Permaneço à disposição para esclarecimentos porventura necessários. DECIDO. Trata-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte Autora-exequente, ora Agravada (DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA), para a satisfação de obrigação de pagar honorários advocatícios e periciais, bem como requereu o cumprimento da obrigação de fazer pelo Banco Bradesco de nulidade dos contratos e baixa de gravame. Após impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo de origem, dentre outras questões, especificamente quanto à obrigação de fazer, determinou que Executado, ora Agravante, Banco Bradesco, efetuasse o cancelamento dos contratos e a baixa dos gravames, de modo que a exigência acerca da restituição de valores somente poderá ser feita após cancelamento dos contratos. A irresignação da Agravante está no fato de que a Agravada não pode exigir a baixa do gravame antes de cumprir a obrigação que lhe cabe de restituição de valores, por se tratarem de obrigações recíprocas. Contudo, observa-se que a referida obrigação imposta ao Banco Bradesco, especificamente o cancelamento dos contratos e baixa do gravame, como condição para exigir a restituição de valores, apenas repisou o que já fora decido nos autos do processo principal n. 0711516-22.2019.8.07.0007 (ID 213627046), a qual não fora objeto de impugnação, restando preclusa. Confira-se: Analisando detidamente os autos, observa-se que o Banco Bradesco formulou pedido de cumprimento de sentença em Id. 209264597 e seguintes, com pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir a Disbrave a devolver os valores recebidos em razão dos contratos de empréstimo anulados. O pedido ainda não foi recebido, mas há a discussão sobre a restituição ser ou não condição para a anulação dos contratos. A Disbrave, por outro lado, formulou outro pedido de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento das custas processuais e honorários periciais pagos em adiantamento, na fase cognitiva (Id. 212196195). Pois bem. Primeiramente, quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado pela Disbrave, ela deverá autuá-lo em separado. Isso porque, o Banco Bradesco já havia formulado outro pedido de cumprimento de sentença anteriormente, não sendo possível a tramitação de dois pedidos de forma simultânea, sob pena de tumulto processual. Assim, em relação à ele, deixo de recebê-lo. Com relação ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Banco Bradesco, é preciso destacar que não se trata propriamente de obrigação de fazer, mas sim de OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR QUANTIA CERTA. No caso, de fato as obrigações de anulação do contrato e restituição estão interligadas. Ocorre, entretanto, que ninguém pode exigir o cumprimento da obrigação pela contraparte, quando primeiramente não cumpriu sua própria obrigação. À vista disso, o pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagamento por quantia certa somente poderá ser recebido quando o Banco Bradesco comprovar que já cumpriu com a sua própria obrigação, no caso, o cancelamento dos contratos. Observo, ainda, que o cancelamento não figura, na hipótese, como garantia ao ressarcimento de valores, de modo que não se pode dizer que a obrigação de pagamento seja pretérita à de cancelamento. Na verdade, nenhuma delas é anterior, mas o credor somente poderá exigir o cumprimento da obrigação que lhe interessa, quando primeiramente cumprir a que lhe foi imputada. Isso valerá também para a Disbrave. Portanto, determino: 1. Que a Disbrave distribua em apartado o seu pedido de cumprimento de sentença; 2. Que o Banco Bradesco comprove o recolhimento das custas relativas ao cumprimento de sentença; que emende a petição inicial a fim de adequar o pedido ao rito do cumprimento de sentença POR QUANTIA CERTA; que comprove o prévio cumprimento de sua contraprestação, referente ao cancelamento dos contratos, para então poder exigir o pagamento/ressarcimento de valores. Prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de emenda em sua integralidade, sob pena de não processamento do pedido de cumprimento de sentença e posterior arquivamento dos autos. Ademais, conforme informado pelo Juízo de origem, “o acordão de Id. 216840944 julgou procedente o pedido da Disbrave para anular os quatro contratos bancários indicados nos autos. A anulação, por certo, produz efeitos imediatos a partir do trânsito em julgado, não tendo o acórdão condicionado à prévia devolução de quantias recebidas”. Assim, o referido acórdão julgou procedente o pedido formulado pela empresa DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (Autora-Exequente, ora Agravada), declarando a nulidade dos quatro contratos bancários especificados nos autos, nos seguintes termos: Ante o exposto, encampando em parte os fundamentos lançados pela relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para anular os 04 (quatro) contratos de empréstimo bancário. De igual modo, determino o retorno das partes ao status quo ante, de modo que o valor do mútuo deverá ser restituído pela empresa ao banco, corrigido monetariamente a partir do crédito em sua conta ou sua disponibilização. Distribuo as custas e honorários fixados na sentença em partes iguais entre os contendedores, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida. É como voto. Essa nulidade, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data de celebração dos contratos, com eficácia plena a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 502 do CPC, conforme expressamente exposto no julgado. Importante salientar que o acórdão não condicionou a anulação à devolução prévia de eventuais valores recebidos pela parte beneficiada, sendo certo que a ausência dessa devolução não convalida os contratos declarados nulos. Tal entendimento encontra amparo na premissa de que a falsidade de assinatura acarreta a inexistência de negócio jurídico, uma vez que a vontade das partes contratantes é requisito da própria existência deste, devendo o contrato ser considerado inexistente. Assim, a nulidade se opera de pleno direito, independentemente de pronunciamento judicial, sendo a sentença meramente declaratória. Com efeito, o ressarcimento dos prejuízos é consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a nulidade do contrato, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, à luz do princípio restitutio in integrum, mas não impede a eficácia da anulação em si. Dessa forma, a sentença já operou a anulação dos contratos, restando apenas, por questões administrativas, a necessidade de regular averbação nos registros competentes. Desta forma, a exigência feita ao Banco Bradesco, ora Agravante, para que realize o cancelamento dos contratos e a baixa do gravame, é apenas consectário lógico da decisão (Acórdão de ID 216840944, processo de referência) objeto do presente cumprimento de sentença. Assim, não se observa interesse processual no prosseguimento do presente feito, o qual pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025 15:10:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador